Tribunal: TJMT
Processo: 1008613-94.2023.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008613-94.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SAMERA ALVES OLIVEIRA - CPF: 024.830.991-90 (APELANTE), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Sâmera
Alves Oliveira contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada omissão do Município de Barra do Garças na transferência hospitalar urgente de seu

genitor, o qual veio a óbito. A sentença, que extinguiu o processo com resolução do mérito, foi proferida após
julgamento antecipado da lide, sem produção das provas requeridas pela autora, mesmo após delimitação de pontos controvertidos em decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova oral e documental expressamente requerida pela parte autora e pertinente à apuração dos pontos controvertidos fixados pelo próprio juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas decorre dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado pelo art. 5º, LV, da CF/1988 e pelo art. 369 do CPC.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências impertinentes, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais e a necessidade de fundamentação adequada (CF/1988, art. 93, IX).

O juízo de primeiro grau, após fixar expressamente pontos controvertidos e atribuir à autora o ônus da prova quanto à conduta ilícita do ente público, indeferiu a produção das provas requeridas e julgou o mérito pela insuficiência probatória, o que configura contradição processual e cerceamento de defesa.

As provas requeridas — especialmente a oitiva dos médicos que atenderam o paciente e o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde — são manifestamente pertinentes e relevantes à apuração da suposta omissão administrativa e do nexo causal com o óbito do genitor da autora.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o indeferimento imotivado de provas requeridas e pertinentes, seguido de julgamento pela ausência de prova, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de provas expressamente requeridas e pertinentes ao deslinde da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

A fixação prévia de pontos controvertidos e a atribuição de ônus probatório à parte requerente impõem a obrigatoriedade de oportunizar a produção de provas compatíveis com esses ônus, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e art. 93, IX; CPC,
arts
. 369, 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2228072/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1020542-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1004161-45.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 18.07.2023; TJMT,
Ap

Cív
. n. 0003322-66.2018.8.11.0082, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por SÂMERA ALVES OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Sâmera
Alves Oliveira em face do Município de Barra do Garças/MT, na qual a autora alega que seu pai, José
Sevirino
de Oliveira, faleceu em virtude de omissão do ente público ao não garantir sua imediata transferência para Unidade de Terapia Intensiva com suporte neurocirúrgico, mesmo diante de expressas recomendações médicas. Alega que, mesmo diante de advertências técnicas expressas em 17/11 e 18/11/2021, não houve transferência adequada, o que caracterizaria omissão culposa da municipalidade.

A parte demandada apresentou contestação, sustentando preliminar de ilegitimidade ativa, diante da ausência de documentos que comprovassem a filiação da autora ao falecido. No mérito, afirmou ter prestado todo o atendimento necessário, tendo promovido a regulação do paciente nos termos da indicação médica, mas que a transferência não ocorreu por ausência de vaga, situação alheia à vontade do Município. Alegou inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável.

Após réplica, o magistrado proferiu decisão saneadora (I
d
317535948), oportunidade em que reconheceu a pertinência de comprovação da filiação e delimitou a controvérsia para apuração da omissão, eventual excludente de responsabilidade, culpa e nexo causal. Fixou expressamente como pontos controvertidos: 1) a omissão da municipalidade; 2) eventual causa excludente da responsabilidade do ente público; 3) comprovação de culpa do ente; 4) nexo de causalidade entre o óbito e a alegada omissão.

No I
d
317535949, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal e envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde com alguns questionamentos específicos, arrolando testemunhas e fundamentando a necessidade da produção probatória. A parte autora anexou certidão de nascimento retificada para fazer prova da filiação (I
d
167481851). O demandado apresentou pedido simples de produção de prova testemunhal.

Não obstante os requerimentos probatórios formulados pelas partes, o magistrado julgou antecipadamente o mérito, entendendo que os fatos relevantes para a solução da controvérsia já estavam suficientemente esclarecidos pela prova documental juntada aos autos, não sendo a prova oral capaz de modificar ou influenciar o convencimento judicial. Concluiu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus da prova acerca da conduta ilícita do agente estatal.

Em suas razões recursais (I
d
317536864), sustenta a recorrente, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, após fixar pontos controvertidos na decisão saneadora, julgou antecipadamente o mérito, sem oportunizar a produção das provas requeridas. Argumenta que o juízo incorreu em
error
in
procedendo ao julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória, justamente após indeferir a produção das provas requeridas. Sustenta, ainda,
error
in
judicando
quanto à responsabilidade civil do Estado por omissão, defendendo a aplicação da teoria objetiva. Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Barra do Garças (I
d
317536867), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, no parecer de I
d
323142899, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo não haver cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, por ser prerrogativa do magistrado, como destinatário da prova, apreciar a pertinência dos requerimentos formulados pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Do conhecimento do recurso

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Da prejudicial de mérito – cerceamento de defesa

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, após o magistrado ter fixado pontos controvertidos e as partes terem requerido a produção de provas.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo douto representante do Ministério Público, entendo que assiste razão à recorrente quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, conforme passo a demonstrar.

O direito à produção de provas constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
in
verbis
:

"Art. 5º.

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 369, que
"as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

É certo que o magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como no dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, observ
a-se

flagrante
contradição na conduta processual do magistrado de primeiro grau. Inicialmente, proferiu decisão saneadora (I
d
317535948), na qual expressamente delimitou os pontos controvertidos da lide, quais sejam: 1) a omissão da municipalidade; 2) eventual causa excludente da responsabilidade do ente público; 3) comprovação de culpa do ente; 4) nexo de causalidade entre o óbito e a alegada omissão.

Na mesma decisão, o magistrado atribuiu o ônus probatório à parte autora, ora recorrente, nos seguintes termos:
"O ônus probatório recai sobre a demandante, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Ao demandado, por sua vez, incumbe o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor."

Após a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, a parte autora manifestou-se tempestivamente (I
d
317535949), requerendo a produção de prova testemunhal, com a oitiva dos médicos que atenderam seu genitor, bem como o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde com questionamentos específicos, fundamentando
detalhadamente a pertinência e necessidade de tais provas para o deslinde da controvérsia.

Não obstante, o magistrado julgou antecipadamente o mérito, indeferindo a produção das provas requeridas, sob o fundamento de que
"os fatos relevantes para a solução da controvérsia já estão suficientemente esclarecidos pela prova documental juntada aos autos, não sendo a prova oral capaz de modificar ou influenciar o convencimento judicial, inclusive porque não houve especificação exata do que se pretende provar com os depoimentos."

Paradoxalmente, ao julgar improcedente o pedido, o magistrado fundamentou sua decisão na insuficiência probatória, afirmando que
"em razão de a demandante não ter se desincumbido da prova acerca da conduta ilícita do agente estatal, a pretensão deve ser julgada improcedente."

Ora, como poderia a parte autora desincumbir-se do ônus probatório que lhe foi atribuído se lhe foi negada a oportunidade de produzir as provas que reputava necessárias para tanto? Tal situação configura evidente cerceamento de defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte manifesta expressamente o interesse na produção de provas e estas são pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA ADMISSÃO IRREGULAR DE CANDIDATOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte paulista, apesar de reconhecer que a lide comportava julgamento antecipado, considerou que as alegações do autor estariam desacompanhadas de provas, sem levar em consideração que a produção de provas foi requerida (fl. 333) e, no entanto, a lide foi julgada antecipadamente sem que houvesse manifestação sobre esse pedido. 2.
O referido entendimento destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido da parte é desconsiderado por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.
”

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2228072 SP 2022/0323832-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Cerceamento de
defesa.
Julgamento antecipado sem produção de provas requeridas. Ausência de análise sobre a ilegitimidade passiva. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.

(...)

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas expressamente requeridas configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.
A omissão judicial quanto à análise da ilegitimidade passiva arguida nos embargos à execução fiscal impõe a anulação da sentença para apreciação da matéria, sobretudo quando não se encontram presentes elementos suficientes para sua rejeição liminar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
art
.
373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
. n. 1020542-47 .2022.8.11.0041,
Rel
.
Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 04.12 .2024; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1004161-45.2017 .8.11.0006, Rel.
Des .
Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 18.07.2023; TJMT,
Ap

Cív
.
n.
0003322-66.2018.8 .11.0082, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
j .
07.02.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019383920248110018, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 05/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2025
– destaquei.
)

No caso em tela,
conforme já salientado,
a parte autora especificou de forma clara e objetiva as provas que pretendia produzir, indicando sua pertinência e relevância para o deslinde da controvérsia. Requereu a oitiva dos médicos que atenderam seu genitor, a fim de esclarecer questões técnicas relacionadas ao atendimento prestado e à necessidade de transferência para UTI com suporte neurocirúrgico. Também solicitou o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, com questionamentos específicos sobre a disponibilidade de leitos de UTI, os procedimentos adotados para a regulação do paciente e as providências tomadas diante da negativa de vaga pelo Estado.

Tais provas são manifestamente pertinentes e relevantes para a elucidação dos pontos controvertidos fixados pelo próprio magistrado, notadamente quanto à existência de omissão da municipalidade, à comprovação de culpa do ente público e ao nexo de causalidade entre a alegada omissão e o óbito do genitor da autora.

A complexidade da matéria em discussão, que envolve questões técnicas relacionadas ao atendimento médico e aos procedimentos de
regulação de pacientes no sistema público de saúde, evidencia a necessidade de dilação probatória para a adequada instrução do feito.

Nesse contexto,
resta evidente a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em análise, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como às disposições do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
com a devida vênia ao entendimento manifestado pel
a douta Procuradoria-Geral de Justiça
,

ACOLHO a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa
, dando, assim,
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pela parte autora, nos moldes pretendidos em sua manifestação de I
d
317535949.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025